Tribunal: TJMT
Processo: 1025890-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025890-03.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUNICKLEY DA SILVA - CPF: 030.124.101-55 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1025890-03.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória (Várzea Grande)

Agravante(s):
Itaú Unibanco S/A

Agravado(s):
Junickley da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 94

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PELA PARTE AUTORA –
INCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO SUMULADO SOBRE O TEMA –
HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA DECISÃO MONOCRÁTICA –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO – JULGAMENTO COLEGIADO DO MÉRITO RECURSAL –
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de caso que não é objeto de súmulas, é defeso ao juiz enfrentar a questão por decisão monocrática com arrimo no art. 932, IV, “a”, do CPC, e, assim, cabível o agravo interno e devido o julgamento colegiado do Recurso Inominado pela Turma Recursal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela empresa ré, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado da mesma parte.

Naquela oportunidade, a MM. Juíza Relatora desproveu o recurso do banco requerido, uma vez que a declaração de inexigibilidade de débito e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais nos casos de negativação indevida por dívida negada pelo consumidor é entendimento sedimentado por esta e. Turma Recursal.

O banco Agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja conhecido e dado provimento ao seu Recurso Inominado, reformando a sentença proferida no feito e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da presente controvérsia cinge-se, inicialmente, na adequação do julgamento monocrático realizado em relação ao Recurso Inominado interposto pela parte demandada, ora agravante.

Ao que se vê, a decisão questionada fundou-se na prerrogativa outorgada pelo art. 932, IV, “a”, do CPC, qual seja:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ocorre que a matéria versada no recurso não é objeto de súmulas ou foi apreciada em incidente de resolução de demandas repetitivas, seja por pelo Tribunal de Justiça Estadual, seja pelas Cortes Superiores.

Diante disso, entendo que assiste razão ao agravante, lhe acometendo o direito à apreciação colegiada do Recurso Inominado.

O recurso em questão fora interposto pela parte ré ante sentença em ação declaratória que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenou a demandada ao pagamento da quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O demandado, ora recorrente, alega que não houve ato ilícito praticado pela empresa, pois afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

De sua vez, o recorrido/reclamante afirma que não possui relação jurídica com a empresa ré e, por consequência, desconhece a origem do débito inserido no rol dos maus pagadores.

Da análise dos autos, observo que neste caso concreto as faturas e relatórios de utilização apresentados pela ré não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, inexistindo nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença de parcial procedência que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Agravo Interno apresentado para
anular
a decisão monocrática de ID 123082469 e, no mérito,
nego provimento
ao Recurso Inominado interposto
,
mantendo integralmente a sentença objurgada.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022